Tribunal: STF
Processo: ARE 1121174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Julgamento de recurso extraordinário na pendência de julgamento de recurso especial. Sobrestamento. Desnecessidade. 4. Análise de recurso extraordinário não está condicionada a julgamento de recurso especial. 5. Recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.